Tribunal: TJSP
Processo: 3000783-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO NIVOLUMABE - PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – CUMPRIMENTO, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA NÃO EXAURIENTE, DAS EXIGÊNCIAS DELINEADAS PELO STJ, NO JULGAMENTO DO RESP No 1.657.156-RJ (TEMA 106), PELO AGRAVADO - LAUDO MÉDICO QUE ATESTA A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO NIVOLUMABE - PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – CUMPRIMENTO, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA NÃO EXAURIENTE, DAS EXIGÊNCIAS DELINEADAS PELO STJ, NO JULGAMENTO DO RESP No 1.657.156-RJ (TEMA 106), PELO AGRAVADO - LAUDO MÉDICO QUE ATESTA A INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS E A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PLEITEADO EM JUÍZO - POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM DETRIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA - MULTA NÃO POSSUI NATUREZA REPARATÓRIA, MAS INIBITÓRIA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE QUE JUSTIFICAM APENAS A LIMITAÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.